Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. Na hipótese em que o réu admite ter guardado sucata de veículo produto de roubo, com placa clonada, sem qualquer documentação, resta evidenciado o dolo de sua conduta.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Se as provas dos autos demonstram que o réu recebeu e guardou veículo roubado para fins de obter ganho financeiro, com a venda de suas peças, no exercício de atividade comercial clandestina, resta patente a configuração da receptação qualificada disposta no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.